Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-83.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE EMENDAS COM ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR O POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FORMALISMO EXAGERADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE.

1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.

2. Se a parte autora apresenta emenda à petição inicial, com evidente finalidade de cumprimento das determinações judiciais anteriores, apresentado os elementos ao seu alcance que razoavelmente possibilitam o reconhecimento da legitimidade da parte contrária para estar no polo passivo da demanda, mostra-se indevido o indeferimento com base no artigo 321 do CPC.

3. Necessário frisar o enfoque conferido pelo atual Código de Processo Civil aos princípios da economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva e ancorada em formalismo exagerado.

4. Apelação provida.